Tribunal: TJPA
Processo: 0816172-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816172-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SILVIO PIRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E BLOQUEIO DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO CASO EM TELA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc. n. 0800717-70.2018.8.14.0005), ajuizada em face de
SILVIO PIRES DE OLIVEIRA,
que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros e o bloqueio de veículos, nos seguintes termos:

“(...)
1. Considerando o teor da devolução de correspondência juntada sob a ID. Num. 6856797 verifico que até a presente data não houve a citação do executado e que não foram esgotados todos os meios para tentativa de citação, motivo pelo qual indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, bem como o bloqueio de veículos via RENAJUD.

1.1 Por outro lado, entendo cabível o pedido de inclusão do devedor no sistema de restrição de crédito, pelo que determino a inclusão do nome do executado, SILVIO PIRES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº
60954779215
, nos cadastros restritivos de crédito, via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3º do CPC/2015 e da iniciativa 7 do art. 5º da Portaria nº 5.890/2017-GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Intime-se o exequente para informar o endereço atualizado executado, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, já com o cômputo em dobro, requerendo medidas concretas e específicas para o prosseguimento do feito, cujo silêncio importará na ausência de interesse de agir superveniente.
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que a decisão agravada, ao contrário do que consta nos autos, menciona que o executado não for citado, enquanto o documento de id. 6856797, atesta o recebimento da correspondência no endereço do requerido.

Argui que a
ausência de assinatura do executado no AR (Aviso de Recebimento) não invalida que tenha chegado ao conhecimento do mesmo e, por esta razão, não tem como o julgador firmar a presunção de que inexistiu a citação do executado.

Assevera que a partir da ausência de pagamento espontâneo após a citação, seguir-se-á a penhora de bens e direitos, conforme preceitua o art. 7º, inciso II, da LEF.

Defende que a decisão a quo deve ser reformada, visto que a funcionalidade das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD residem na redução do prazo de tramitação processual, bem como aumentam a efetividade das decisões e aperfeiçoam a prestação jurisdicional.

Caso mantida a decisão agravada, estar-se-ia tornando letra morta o disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII e no artigo 37 da CF/88, que prega pela razoável duração do processo e o princípio da eficiência da administração pública.

Com esses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para deferir o
bloqueio de ativos financeiros e o bloqueio de veículos em nome do executado, através da
utilização das ferramentas
SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar em definitivo a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de id. 16625884, indeferi a tutela recursal pretendida.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 17210744.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17580639).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência, em supressão de instância.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de boqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, e o bloqueio de veículos, via RENAJUD, em razão de não ter ocorrido a citação.

O Agravante alega ter havido a citação válida do executado, conforme cópia do aviso de recebimento constante nos autos, todavia, o recurso não merece prosperar.

Conforme já consignado na decisão monocrática que apreciou o pedido de tutela recursal, apesar do processo executivo ser feito todo em benefício do credor, ele deve ocorrer da forma menos gravosa possível ao devedor, em respeito ao princípio da menor onerosidade.

Com relação a citação, o art. 238 do CPC dispõe que
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
. Portanto para a validade do processo tal ato é indispensável, como expressamente previsto no art. 239, caput, do CPC.

Por outro lado, o ordenamento jurídico pátrio permite que a citação do réu seja feita pelo correio (art. 246, I, do CPC). Porém, para que seja válida deve seguir os ditames previstos no art. 248 do CPC. E tratando-se de pessoa física, deve-se observar o disposto no § 1º, do citado artigo 248, que estabelece que a carta registrada será entregue ao citando.

De acordo com os dispositivos legais, a citação de pessoa física não empresária deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, que pode ser alegada em qualquer tempo, enquanto houver utilidade processual na alegação.

Dito isso, compulsando os autos de origem, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) foi recebido no suposto endereço do executado pela Sra. Divina Lourdes, pessoa estranha à lide, conforme documento de id. 6856797 – Pág. 1.

Vale ressaltar que o caso sob exame não se enquadra na exceção prevista no §4º, do art. 248, do CPC, que permite que nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento, tendo em vista que não há notícias nos autos de que o endereço do executado corresponda a condomínio de edifício ou loteamento.

Dessa forma, considerando que o Agravante visa o deferimento de medidas constritivas de bloqueio de ativos financeiros e de bloqueio de veículos antes mesmo da citação do executado, conclui-se que o pedido desatende a ordem gradativa prevista na legislação, tendo em vista que a medida é processada de forma mais gravosa ao requerido, considerando que há possibilidade de execução de outros meios menos gravosos, seguindo a gradação que possibilite a citação prévia para pagamento ou a nomeação de bens à penhora.

Esse, aliás, é o entendimento do STJ, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do STJ entende que somente após a citação válida do devedor é possível se operar o bloqueio de numerário em instituição bancária, por meio do sistema Bacenjud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes: REsp 1643283/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017; AgInt no REsp 1641318/PE, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 04/05/2017
.

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a juntada de procuração com poderes para receber citação teria o condão de convalidar a penhora via Bacenjud realizada antes do ato de citação da empresa.

3.
Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado
.

4. Agravo Interno do Estado do Tocantins a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1588608/TO, Rel. MIN.
MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)
”

“
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I - Não se configura ofensa ao art. 1.022, II do CPC/2015 quando o Tribunal a quo julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, a oposição de embargos de declaração trata-se de mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pela recorrente e devidamente afastado pelo julgador.

II -
O bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin
, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães
, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015.

III - Recurso Especial improvido.

(REsp 1752868/PE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016).

2. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Ve-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer. Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada.

3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
”

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ).

2.
Apenas quando o executado for validamente citado e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros penhorados via Bacenjud
.

3.
A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes
. 4. Hipótese em que o o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada neste Tribunal.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)
”

Pelas razões expostas, entendo que a decisão
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Em tempo, determino
à
Secretaria que altere o nome da parte apelante, fazendo constar o Estado do Par
á
, com exclus
ã
o do IASEP.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 16/07/2024